Tribunal: TJPA
Processo: 0008093-05.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008093-05.2016.8.14.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELANTE: MESSIAS DA SILVA ALVES JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VÍCIOS PROCESSUAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. ABOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO II, V E VII DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA MARJORANTE DO USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e refazer, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008093-05.2016.8.14.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELANTE: MESSIAS DA SILVA ALVES JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Messias da Silva Alves Júnior, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), o Douto Ministério Público narrou que, no dia 27/04/2016, por volta das 09h10min, o apelante, numa ação conjunta com outro cidadão não identificado, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraiu 1(uma) motocicleta (placa QDR-1352, modelo Honda CG 150 Fan, cor preta, ano 2015), 1 (uma) mochila, porta cédulas e cartões de crédito pertencentes à vítima, Jackson Guimarães do Nascimento, no momento em que trafega em via pública.

Aduziu que, após o fato, a vítima se deslocou para a Delegacia de Polícia e lá reconheceu, por meio de fotografias, o ora apelante.

Recebida a denúncia (fl.37), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 46 a 47).

Sobreveio audiência (fls. 60 a 63), na qual foi ouvida a vítima e procedido o interrogatório do acusado. Na mesma ocasião, ainda, foi realizado o procedimento de reconhecimento do acusado e oferecido, pelas partes, os memoriais.

Ao sentenciar (fls. 67 a 71), o juiz
a quo
impôs ao apelante a pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (fls. 79 a 83), o apelante arguiu a nulidade absoluta da sentença condenatória por vícios processuais, em decorrência da não individualização da conduta do acusado na denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, já que acusado não teria utilizado qualquer tipo de arma.

As contrarrazões (fls. 86 a 92) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.96-verso).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (fls. 99 a 102).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 03 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - PRELIMINAR

2.1
-
Da nulidade absoluta da sentença em razão de vícios processuais

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Analisando, detidamente, a denúncia, constante às fls.02/03, verifico que essa se apresenta formalmente correta, tendo em vista que foi formulada nos moldes do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação penal, permitindo sua perfeita compreensão e viabilizando o pleno exercício de sua defesa. Ademais, entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia.

Eis o entendimento jurisprudencial do STJ e STF:
O recorrente alegou a inépcia da denúncia apenas em sede de apelação. Ocorre que esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia (AgRg no REsp n. 1.325.081/SC, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 21/2/2014)." (AgRg no REsp 1342236/RS)
A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença condenatória. - H.C. indeferido. (HC 81790/RS)
Denúncia: inépcia: preclusão inexistente, quando argüida antes da sentença. A jurisprudência predominante do STF entende coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando só aventada após a sentença condenatória (precedentes). (...) (HC 70290/RJ)

Nesse mesmo sentido, coleciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ?chupa-cabra? nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante.

Passo ao exame do mérito.

03 - DA ABSOLVIÇÃO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma,

da inexistência do fato, de não ter o apelante concorrido para a infração penal e de ser insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido

(fls.

67 a 69):
A materialidade foi comprovada por meio do BO registrado pela vítima na DEPOL, onde esclarece quais os bens subtraídos, bem como, pela representação feita pela autoridade policial pela prisão preventiva do acusado, além do depoimento da vítima colhido na fase judicial, no qual se confirmou, sob o crivo do contraditório, a subtração, mediante grave ameaça uso de arma de fogo em concurso com outro agente (NÃO IDENTIFICADO), de uma motocicleta pertencente à vítima que transitava tranquilamente pela via pública na companhia de seu professor, além de uma mochila, carteira porta cédula e cartões de crédito.
Passo, pois, à análise da autoria.
Consoante se depreende dos autos, quando interrogado em juízo, o denunciado afirmou sua inocência.
Em sede judicial, a vítima JACKSON GUIMARÃES DO NASCIMENTO informou que fora o réu que lhe ameaçava com uma arma de fogo, enquanto o outro agente, dava cobertura na outra motocicleta, conforme o reconheceu por foto na DEPOL.
Este Juízo, a fim de preservar o sagrado direito de defesa do acusado, bem
como, evitar a condenação de inocente, procedeu ao reconhecimento do acusado em sala própria nas dependências desse fórum, e, sem titubear, a
vítima apontou o acusado, que estava no meio de diversas outras pessoas,
inclusive outros presos, como sendo o homem que lhe apontou uma arma no dia 27/04/2016, na companhia de outro comparsa, levando-lhe a motocicleta e outros bens. Auto de reconhecimento judicial às fls. 61.
Dessa forma, tendo sido comprovada a materialidade da conduta delitiva, bem como a autoria do crime, diante das provas produzidas nos autos, cotejadas com o interrogatório do réu, no qual este nega a prática do crime, em nítido intuito de induzir este Juízo em erro e de forma diametralmente oposta às demais provas dos autos.
Assim sendo, demonstrada a conduta delitiva de roubo, reconhece-se nessa oportunidade, duas majorantes previstas no art. 157, § 2º, CP, qual seja: violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e ainda a majorante do concurso de duas ou mais pessoas, independentemente da fuga do segundo envolvido, visto que comprovada a participação do indivíduo de nome desconhecido, através do depoimento da vítima.
Neste ponto, para evitar delongas desnecessárias, colaciono a Ementa a seguir, que, por si só, explica a importância do depoimento da vítima e o reconhecimento do acusado pela mesma, porque, conforme explica o julgado, o crime de roubo, em regra, ocorre na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas, até porque o agente quer a facilidade e certeza da consecução de seu intento maligno.
(...)
Em conclusão, ressalto que não houve prova de qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida por ele, típica,

antijurídica e culpável, de modo que a reprimenda estatal se impõe, devendo ser submetido o acusado à pena do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal.
Reconheço em favor do acusado a atenuante da menor idade na época do fato, conforme se depreende dos autos, prevista no art.65, I do CPB.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento da vítima em sede policial e em judicial, que de maneira firme e uníssona ratificou os fatos narrados na exordial e pelo auto de reconhecimento de fls. 61, correlacionando-o com base em precedentes da jurisprudência pátria, de que a palavra da vítima tem relevante valor a ser considerado nos crimes contra o patrimônio. Importante, aqui, ressaltar a orientação de nossa Suprema Corte:
2. a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico.
(ARE 1002101, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20/10/2016 PUBLIC 21/10/2016)
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fl. 60):
DOSIMETRIA:
A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):
a.1) culpabilidade: essa circunstância, vista pelo seu caráter extrapenal, deve ser analisada conforme o grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo que no caso dos autos, não se vislumbra reprovabilidade acima do que previsto para o tipo.
a.2) antecedentes: a certidão de fl.36 constata que o réu possui antecedentes criminais, já condenado definitivamente a pena privativa de liberdade no processo n. 0072536-81.2015.8.14.0401, no qual já cumpre a pena em regime fechado por roubo majorado. Todavia, esta circunstância não será considerada nesta fase, mas na segunda fase da fixação da pena, evitando-se o BIS IN IDEM.
a.3) conduta social: em consulta ao sistema LIBRA desse E. Tribunal de Justiça, vê-se que o réu responde a diversos processos criminais, inclusive em outras comarcas do Estado, o que revela, a princípio, seu desprezo pelo
convívio social harmonioso, porque inclinado à prática de crimes.
a.4) personalidade: pelo que foi apurado nos autos não é possível valorar tal
circunstância.
a.5) motivos do crime: a obtenção da vida fácil, peculiar ao crime, não merecendo valoração.
a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.
a.7) consequências do crime: normais à espécie.
a.8) comportamento da vítima: normal à espécie, nada influindo na execução do crime.
B) pena-base: considerando as circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal (de 4 a 10 anos) pelas circunstâncias judiciais
influentes (oito) e tendo em conta que apenas DUAS das circunstâncias lhes foram desfavoráveis, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).
C) atenuantes e agravantes: Presente a atenuante da menor idade à época dos fatos e a agravante da reincidência, que não fora valorada na primeira fase da fixação da pena, assim sendo, compenso-as. Fica a pena mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente, observo a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam, se há o concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), "violência exercida por meio de arma de fogo"(art. 157, §2.º, I), de modo que aumento a pena em um terço, fixando, em definitivo, a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, com o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art.496 c/c art. 607,caput, CPP).
2. REGIME (art. 33, CP):
Diante da pena acima aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento de
pena o regime semi-aberto, conforme § 2, alínea b, do art. 33, do CP.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, a conduta social do agente. Todavia, entendo que a fundamentação desta necessita,
data maxima venia,
ser revisada.

A conduta social da agente - que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) - não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020) -

in casu
, observo que o magistrado
a quo
fundamenta este vetor em razão do apelante responder à vários processos (constante no sistema libra), sendo tal inidônea, conforme jurisprudência acima exposta, não podendo subsistir.

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, retifico a
pena-base do apelante para o mínimo legal,

4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase, o juízo de piso, acertadamente, valorou a atenuante da menoridade, visto que à época do fato o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme documento de fl.14, no que a mantenho. Bem como, a agravante da reincidência, correlata ao processo nº 0072536-81.2015.8.14.0401, no qual o apelante iniciou a execução de sua pena antes da data do presente fato.

Dessa forma, mantenho a compensação realizada pelo magistrado
a quo
, que, por conseguinte, faz permanecer a pena acima fixada,
4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração de duas causas de aumento, relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e violência exercida por meio de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço), no que o mantenho.

Desse modo, aplicando o
quantum
acima definido, corrijo a
pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego seu provimento e, de ofício, refaço a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator